Tribunal: STF
Processo: ARE 1578158
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Cametá/PA interpõe agravo (eDoc 64) contra a decisão (eDoc 62 - fls. 5/8) que, ao fundamento de convergência do acórdão recorrido com o quanto decidido no Tema 1.359 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 59) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 57):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. RATEIO DE PRECATÓRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    (...).



    III. Razões de decidir.



    1. O direito ao abono FUNDEF abrange profissionais da educação básica em efetivo exercício no período de repasses reduzidos do fundo, conforme Lei n.º 14.113/2020 e Lei n.º 14.325/2022, não sendo preclusivo o não atendimento do chamamento administrativo.



    2. A ausência de regulamentação municipal não exclui a competência do Judiciário para reconhecer direitos de servidores, resguardando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.



    3. Comprova-se nos autos que a agravada exerceu regularmente as funções de magistério sob vínculo com o Município de Cametá, atendendo os critérios legais para o recebimento do abono e do rateio do precatório.



    4. Prevalece o entendimento de que o chamamento administrativo configura meio facilitador, mas não excludente, para o acesso ao direito pelo servidor que preenche os requisitos legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE.



    1. Recurso desprovido.



    Teses de julgamento:



    1. A ausência de habilitação administrativa em edital de chamamento não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono FUNDEF.



    2. O Poder Judiciário possui competência para reconhecer e garantir direitos de servidores quando presentes elementos de comprovação, ainda que ausente norma regulamentadora municipal específica.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, notadamente por não envolver, a matéria impugnada, o revolvimento de elementos fático-probatórios.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do agravo.



    Ao haver aplicado entendimento exarado no regime de repercussão geral, a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará seria impugnável por agravo interno, ao amparo do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    O recorrente, portanto, manejou via processual equivocada, daí havendo incorrido em evidente erro grosseiro incompatível até mesmo com a mais ampla fungibilidade. Nesse sentido, entre tantos outros, os seguintes julgados (meus grifos):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Tal o contexto, aplicável, por analogia, o teor do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    Ainda que assim não fosse, remanesceria manifesta a inviabilidade de abertura da instância extraordinária.



    Ausência do tópico de repercussão geral.



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto ausente a preliminar formal e devidamente fundamentada destinada a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, notadamente a sua transcedência intersubjetiva.



    O atendimento a tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ressai manifesta, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários recursais.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente